Tribunal: TJDFT
Processo: 0733320-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0733320-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Marconi Medeiros Marques de Oliveira (e outro) pretendem obter a reforma da decisão proferida pela Juíza da 6a Vara da Fazenda Pública, que indeferiu o pedido para que fosse retificado o credor do precatório a ser expedido. Em suas razões, os agravantes narram que o primeiro agravante subscreveu a petição do cumprimento de sentença individual de ação coletiva, tendo o Juízo agravado fixado os respectivos honorários sucumbenciais em seu favor; que o 2o agravante atuou na fase de conhecimento da ação coletiva, de onde surgiu o título executivo, no qual foi diferida a fixação dos honorários de sucumbência para a fase de liquidação, na forma do que dispõe o art. 85, § 4o, inciso II, do CPC. Aduzem que o Juízo a quo estipulou os percentuais nos autos originários, em consonância com as faixas previstas no art. 85, § 3o, do CPC. Alegam que, de forma equivocada, foi expedido um único precatório, em favor do segundo agravante – Marconi Medeiros Marques de Oliveira. Sustentam que a procuração, o substabelecimento e o contrato de prestação de serviços não dispõem sobre os honorários de sucumbência. Argumentam que os causídicos são dotados de personalidades jurídicas distintas e que é direito do advogado que subscreveu a inicial receber as verbas sucumbenciais fixadas na execução. Pugnam pelo provimento do recurso, com a imediata antecipação da tutela recursal, para que seja reformada a decisão agravada, determinando-se ao Juízo recorrido que retifique o precatório, para que conste como credor o advogado Severino Marques de Oliveira, OAB/DF no 3.680, bem como para que os autos sejam remetidos à Contadoria Judicial para a separação dos valores referentes às verbas honorárias da fase de cumprimento de sentença e da fase de conhecimento, devendo ser, posteriormente, expedidos os requisitórios em nome dos agravantes. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No tocante ao perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, os recorrentes não demonstraram, com base em fatos concretos e objetivos, o possível prejuízo de difícil reparação que a decisão agravada estaria a lhes causar. Os agravantes sequer mencionaram, em sua peça de recurso, qual dano poderão sofrer, caso seja mantida a decisão agravada. Assim, não se pode dizer que a manutenção da decisão recorrida perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Cabe ressaltar que o ônus processual de demonstrar, de forma concreta, a possibilidade efetiva de que a decisão resistida venha a causar dano é da parte recorrente. Ora, se essa tarefa é da parte agravante, como destacado acima, não pode ser transferida ao Julgador, supondo que a ele caiba a missão de antever, a partir das entrelinhas da petição de recurso, quais possam ser os riscos não-declarados pelos recorrentes e, assim, imaginar a possibilidade de ocorrência de dano a ser evitado por meio de liminar. Muito ao contrário, cabe à parte agravante alegar e provar o risco iminente, a lesão grave e de difícil reparação, que mereça ser obstada por meio de imediata atuação jurisdicional. Se isso não acontece, sobra vazia de fundamentação a petição recursal quanto a esse aspecto - e, registre-se, é exatamente essa a situação que se evidencia no caso vertente. Com relação ao outro requisito – elementos que evidenciem a probabilidade do direito –, cumpre registrar que, após o indeferimento do pedido formulado pelos agravantes ao Juízo a quo, foram interpostos embargos de declaração, que foram rejeitados. A decisão que negou provimento aos embargos declaratórios explica, de forma clara e sucinta, a situação dos autos. Veja-se: “Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Severino Marques de Oliveira e Marconi Medeiros Marques de Oliveira contra a Decisão ID 164616803 em que alegam a existência de omissão. Destacam que houve omissão na Decisão ao não diferenciar os honorários contratuais dos honorários sucumbenciais, ao passo que apenas aqueles seriam devidos ao embargante Marconi, já a sucumbência seria exclusiva do advogado peticionante. Certidão ID 165797670 atesta a tempestividade do recurso. É o relatório. DECIDO. Destaque-se, de início, que em virtude de não ser o caso do disposto no §2o do artigo 1.023 do CPC, deixa-se de intimar a parte adversa para contrarrazões. Os Embargantes alegam que houve omissão na Decisão ao não observar a ausência de disposição sobre os honorários sucumbenciais no contrato de honorários advocatícios. Em que pese a irresignação dos embargantes, não prosperam diante dos fatos. Nota-se que os advogados pertencem à mesma advocacia, além de que, como já destacado na Decisão Embargada, todos os poderes concedidos ao Embargante Severino foram substabelecidos com reserva pelo Embargante Marconi, o que demonstra a conexão entre os advogados. Dessa forma, percebe-se que o objetivo da mudança no beneficiário do Precatório se refere à vontade dos embargantes de burlarem a ordem de pagamento do Precatório utilizando-se do benefício concedido a idosos, vantagem não extensível ao Embargante Marconi. Ante o exposto, DEIXO DE ACOLHER os Embargos de Declaração”. Ao menos por ora, parece que os agravantes não apresentaram razões capazes de infirmar os fundamentos da decisão recorrida, o que é suficiente para obstar a concessão da liminar postulada. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intimem-se os recorridos para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de outubro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator